Tribunal: STJ
Processo: 0335455-08.2014.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 5520 - CE (2014/0335455-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO COMERCIAL BANCESA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: JOÃO AFRÂNIO MONTENEGRO - CE004466
AGRAVADO
: MACHADO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C LTDA
ADVOGADO
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO(S) - CE005213
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista a existência de debate entre as partes, no processo primitivo em que
prolatado o acórdão rescindendo, sobre o suposto erro de fato mencionado na petição
inicial desta ação rescisória, não se fazem presentes os pressupostos para
reconhecimento de "erro de fato" apto a rescindir a coisa julgada, nos termos do art.
485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973.
2. Em relação ao pedido subsidiário formulado na petição inicial desta ação rescisória,
fundada, quanto a este ponto, no art. 485, V, do CPC/1973, a questão em torno dos
honorários advocatícios do processo primitivo está em completo descompasso com o
que foi decidido no acórdão rescindendo, no qual esta Corte Superior nem sequer
discutiu a aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. Com efeito, o acórdão
rescindendo foi totalmente silente em relação ao exame da matéria disciplinada nesse
dispositivo legal apontado como literalmente violado.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/06/2025
17/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48324811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4cf9a7d-c530-4553-9997-f6f0cc373978

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48324811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4cf9a7d-c530-4553-9997-f6f0cc373978

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 5520 - CE (2014/0335455-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO COMERCIAL BANCESA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: JOÃO AFRÂNIO MONTENEGRO - CE004466
AGRAVADO
: MACHADO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C LTDA
ADVOGADO
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO(S) - CE005213
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista a existência de debate entre as partes, no processo primitivo em que
prolatado o acórdão rescindendo, sobre o suposto erro de fato mencionado na petição
inicial desta ação rescisória, não se fazem presentes os pressupostos para
reconhecimento de "erro de fato" apto a rescindir a coisa julgada, nos termos do art.
485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973.
2. Em relação ao pedido subsidiário formulado na petição inicial desta ação rescisória,
fundada, quanto a este ponto, no art. 485, V, do CPC/1973, a questão em torno dos
honorários advocatícios do processo primitivo está em completo descompasso com o
que foi decidido no acórdão rescindendo, no qual esta Corte Superior nem sequer
discutiu a aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. Com efeito, o acórdão
rescindendo foi totalmente silente em relação ao exame da matéria disciplinada nesse
dispositivo legal apontado como literalmente violado.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão que julgou extinto o processo desta ação
rescisória, sem resolução do mérito.
Na decisão ora agravada, foram adotados os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

a) tendo em vista a existência de debate entre as partes, no processo
primitivo em que prolatado o acórdão rescindendo, sobre o suposto erro de fato
mencionado na petição inicial desta ação rescisória, não se fazem presentes os
pressupostos para reconhecimento de "erro de fato" apto a rescindir a coisa julgada,
nos termos do art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973 (fls. 1.453-1.454);
b) em relação ao pedido subsidiário formulado na petição inicial desta ação
rescisória, fundada, quanto a este ponto, no art. 485, V, do CPC/1973, a questão em
torno dos honorários advocatícios do processo primitivo está em completo
descompasso com o que foi decidido no acórdão rescindendo, no qual esta Corte
Superior nem sequer discutiu a aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. Com
efeito, o acórdão rescindendo foi totalmente silente em relação ao exame da matéria
disciplinada nesse dispositivo legal apontado como literalmente violado (fl. 1.454).
No agravo interno, o ente público sustenta que, ao contrário do que consta
da decisão agravada, houve erro de fato no acórdão rescindendo, consoante as razões
recursais a seguir:

No caso em questão, a decisão transitada em julgado afastou a
incidência do IRPJ e CSLL sobre TDA's em poder de terceiros e
respectivos valores monetários, confirmando a sentença que julgou
procedente
os
embargos
à
execução
fiscal
0019342-
97.2002.4.05.8100.
Entretanto, quando da apresentação de impugnação (fls. 162-180) aos
referidos embargos, a União (Fazenda Nacional) esclareceu que, na
verdade, os valores em cobrança por meio da Inscrição no
30.2.98.000799-86 não decorreram da tributação da variação monetária
dos TDA's, mas do procedimento contábil irregular da empresa,
consistente em fazer incidir, quando de sua escrituração, variação
monetária sobre os recursos próprios utilizados na aquisição dos
referidos títulos, contabilizados no Patrimônio Líquido (PL), se próprios,
e no Passivo Exigível, se obtidos de terceiros, mas não proceder à
necessária contabilidade da contrapartida, mediante a aplicação da
variação monetária no valor de face dos títulos, registrados no Ativo
Permanente (AP).
Como também esclareceu a União (Fazenda Nacional) na sua
impugnação, não houve ofensa à coisa julgada no Mandado de
Segurança no 93.000130-2,
:
in verbis

[23] E não há qualquer desatenção à coisa julgada, porque o seu
limite material reside no reconhecimento de o impetrante, ora
embargante, ‘não sofrer tributação sobre os Títulos da Dívida
Agrária que possui...’ (fl. 40)
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

[24] Por sua vez, como já ressaltado, a Dívida Ativa de IRPJ não
foi originada na tributação dos TDA's na propriedade do
executado, seja sobre o valor de face, sobre as variações
monetárias ou sobre os rendimentos.

É de se ressaltar que essa argumentação foi, inclusive, reiterada
quando da interposição da apelação pela União (Fazenda Nacional).
Observa-se, assim, que a decisão transitada em julgado não analisou
que o embargante incidiu em erro ao afirmar que a União (Fazenda
Nacional) estava a exigir IRPJ sobre variações monetárias de TDA's
que integram o patrimônio do devedor.
Assim, é cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no
art. 485, inciso IX, do CPC, quando a decisão de mérito transitada em
julgado for fundada em erro de fato, resultante de atos ou de
documentos da causa, sendo que há erro quando a decisão admitir um
fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente
ocorrido.
A jurisprudência da Primeira Seção é no sentido de que para a
configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado,
impõe-se que o
esteja embasado em acontecimento não
decisum
verificado ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio
das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha
havido controvérsia e pronunciamento judicial. Veja-se:
[...]
Como visto, a última decisão de mérito proferida baseou-se em fato
inexistente nos autos, qual seja, de que o débito desconstituído
decorreria de IRPJ sobre a variação monetária de TDA's, quando, na
verdade, os documentos da causa evidenciam que os valores em
cobrança decorreram na verdade do procedimento contábil irregular da
empresa, consistente em fazer incidir, quando de sua escrituração,
variação monetária sobre os recursos próprios utilizados na aquisição
dos referidos títulos, contabilizados no Patrimônio Líquido (PL), se
próprios, e no Passivo Exigível, se obtidos de terceiros, mas não
proceder à necessária contabilidade da contrapartida, mediante a
aplicação da variação monetária no valor de face dos títulos, registrados
no Ativo Permanente (AP).
Daí porque a decisão que deve ser rescindida se baseou em
acontecimento não verificado, em fato inexistente.
Deve, portanto, ser rescindido o acórdão objeto desta ação rescisória
(AI 1.421.638/CE) a fim de que, em novo julgamento, os embargos à
execução sejam julgados improcedentes, com a desconstituição
também, de forma automática, da condenação levada a efeito referente
aos honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência.

Assim, pugnou pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
I - Das causas de pedir da ação rescisória e do seu regular processamento
Como destacou a decisão agravada, analisa-se ação rescisória ajuizada
pela FAZENDA NACIONAL, com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973, contra
BANCO COMERCIAL BANCESA S/A. – MASSA FALIDA e MACHADO ADVOCACIA
EMPRESARIAL S/C LTDA., visando rescindir acórdão proferido no Ag 1.421.638/CE,
assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TÍTULOS DE DIVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Apesar de oposto aos interesses da recorrente, o acórdão prolatado
pelo Tribunal
adotou fundamentação apropriada para conclusão
a quo
por ele alcançada, inexistindo ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Os Títulos da Divida Agrária são imunes aos impostos de renda e
sobre operações financeiras, ainda que em poder de terceiros.
3. Agravo regimental não provido.

Na petição inicial da ação rescisória, o ente público sustentou que, no
processo primitivo de embargos à execução fiscal, o acórdão rescindendo
desconsiderou que o embargante incidiu em erro – incorporando este erro ao ato
decisório –, ao afirmar que a União (Fazenda Nacional) estaria a exigir IRPJ sobre
variações monetárias de TDAs, quando, na realidade, os valores cobrados decorrem
do procedimento contábil irregular da empresa. Consiste em fazer incidir, quando de
sua escrituração, variação monetária sobre os recursos próprios utilizados na aquisição
dos referidos títulos, contabilizados no Patrimônio Líquido – PL, se próprios, e no
Passivo Exigível – PE, se obtidos de terceiros, mas não proceder à necessária
contabilidade da contrapartida, mediante a aplicação da variação monetária no valor de
face dos títulos, registrados no Ativo Permanente – AP. Segundo o ente público, cuida-
se, portanto, de decisão fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos
da causa, o que fundamenta a ação rescisória no art. 485, IX, do CPC/1973 (fls. 6-7).
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

Prosseguiu dizendo que, "quanto aos honorários advocatícios, a decisão
indevidamente desconsiderou os critérios previstos nas alíneas , e do § 3° do art.
a b
c
20 do Código de Processo Civil – CPC, ou seja, discute-se na presente ação o
regramento objetivo da fixação da verba honorária e não exclusivamente a
irrisoriedade ou exorbitância dos honorários". Assim, segundo o ente público, a ação
rescisória também encontra fundamento no art. 485, V, do CPC/1973 (fl. 7).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos, em caráter definitivo:
(i) a procedência do pedido de rescisão do acórdão impugnado (Ag
1.421.638/CE) por erro de fato (art. 485, IX, CPC), conforme as razões apontadas
nesta inicial, seguida do novo julgamento da causa (
), para,
iudicium rescissorium
quanto à questão de mérito, definir que os valores em cobrança decorreram, na
realidade, do procedimento contábil irregular da empresa. Consiste em fazer incidir,
quando de sua escrituração, variação monetária sobre os recursos próprios utilizados
na aquisição dos referidos títulos, contabilizados no Patrimônio Líquido – PL, se
próprios, e no Passivo Exigível – PE, se obtidos de terceiros, mas não proceder à
necessária contabilidade da contrapartida, mediante a aplicação da variação monetária
no valor de face dos títulos, registrados no Ativo Permanente – AP, o que acarreta a
improcedência dos embargos à execução na origem e, consequentemente, o
provimento do Ag 1.421.638/CE, com a desconstituição automática, inclusive, da
condenação da União nos honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência,
seguida da condenação para a restituição desses valores, visto que já houve
expedição de precatório e levantamento do depósito referente aos honorários;
(ii) subsidiariamente, em caso de improcedência do pedido fundado em erro
de fato, a procedência do pedido de rescisão do acórdão (Ag 1.421.638/CE)
impugnado (
), por violação à literal disposição dos §§ 3° e 4° do art.
iudicium rescindens
20 do CPC (art. 485, V, CPC), com o novo julgamento da causa para redefinir a
quantia das verbas honorárias a que foi condenada à União, de modo que sejam
observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, com apreciação
equitativa, seguida da condenação na restituição da diferença entre os valores já
auferidos e os novos valores a serem arbitrados, com a incidência dos consectários
legais acessórios (juros e correção monetária), visto que já houve expedição de
precatório e levantamento do depósito referente aos honorários.
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

Nas contestações, as rés pugnaram pela inadmissibilidade, ou então, pela
improcedência da ação rescisória.
Nas razões finais, as partes reiteraram seus argumentos anteriormente
expostos.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela improcedência da
ação rescisória.
Na decisão ora agravada, como antes anotado, o processo desta ação
rescisória foi julgado extinto, sem resolução do mérito, pelos fundamentos adiante
expostos.
1. Suposto erro de fato. Não configuração dos pressupostos previstos no
art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973
Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/1973, haverá erro de fato quando o
julgador, ao decidir, tiver admitido fato que não existiu, ou, por outro lado, considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido. Por conseguinte, dispõe o § 2o do aludido art.
485 do CPC/1973 que: "é indispensável, num como no outro caso, que não tenha
havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato".
Sobre a causa de rescindibilidade em questão, leciona a doutrina que:

Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou
de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do
processo, relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui um
erro de percepção, e não um critério interpretativo do juiz (DIDIER JR,
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual
in
Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos
tribunais. Volume 3, 18a edição. Salvador: Juspodivm, 2021).

É, portanto, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos
cumulativos para admissão de ação rescisória por erro de fato: i) erro exclusivamente
referente a fato; ii) erro passível de constatação a partir da análise dos autos em que
proferida, sem necessidade de dilação probatória para demonstrá-lo; iii) erro como
causa determinante da decisão; iv) decisão que supõe a ocorrência de fato inexistente
ou conclui pela inocorrência de fato efetivamente ocorrido; v) ausência de controvérsia
entre as partes sobre o fato; e vi) ausência de pronunciamento judicial sobre o fato.
Desta forma, "o erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele
decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso" (AR 4.158/RN, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de
).
5/4/2021
A partir dos parâmetros supra delineados, extrai-se que a interpretação dos
fatos, a justiça da decisão ou mesmo o
não justificam a propositura
error in judicando
deste meio autônomo de impugnação, que não se presta como sucedâneo recursal.
No caso em apreço, o suposto erro de fato apontado na petição inicial desta
ação rescisória, na realidade, corresponde à mesma controvérsia sobre os fatos já
apresentada, no processo primitivo, por ocasião da impugnação aos embargos à
execução fiscal (fls. 194-212), como ilustra o seguinte trecho da aludida impugnação:

Os valores em cobrança não decorrem da tributação de variação
monetária ou rendimentos de títulos da dívida agrária, como alegado
pelo executado, mas, exclusivamente, de procedimento contábil
irregular de sua parte, consistente em fazer incidir, quando de sua
escrituração, variação monetária sobre os recursos utilizados na
aquisição dos TDAs, contabilizados no Patrimônio Líquido (PL), se
próprios, e no Passivo Exigível, se obtidos de terceiros, mas não
proceder à necessária contabilidade da contrapartida, mediante a
aplicação da variação monetária no valor de face dos títulos, registrados
no Ativo Permanente (AP) (fl. 200).

Após a réplica da empresa embargante, com manifestação sobre a
supracitada alegação do ente público, a controvérsia sobre os fatos, conforme acima
posta, inclusive foi reportada no relatório da sentença de procedência dos embargos à
execução fiscal (fl. 383), assim concluindo o juiz federal, no último parágrafo anterior
ao dispositivo da sentença:

Em que pesem os argumentos expendidos na brilhante defesa
apresentada pela Fazenda Nacional, a existência de decisão judicial
que assegura ao contribuinte a não tributação dos TDAs em seu poder,
bem como quaisquer rendimentos ou variações deles decorrentes, torna
escorreito o procedimento adotado pela embargante perante o Fisco. (fl.
391).

Assim, tendo em vista a existência de debate entre as partes, no processo
primitivo em que prolatado o acórdão rescindendo, sobre o suposto erro de fato
mencionado na petição inicial desta ação rescisória, não se fazem presentes os
pressupostos para reconhecimento de "erro de fato" apto a rescindir a coisa julgada,
nos termos do art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973.
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

2. Suposta violação a literal disposição de lei (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC
/1973). Não configuração dos pressupostos previstos no art. 485, V, do CPC/1973
Especialmente quanto à causa de rescindibilidade prevista pelo art. 485, V,
do CPC/1973, conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte, a violação
a literal disposição de lei deverá ser direta e evidente, dispensando o reexame dos
fatos da causa, sendo vedado, ademais, qualquer tipo de inovação argumentativa.
Portanto, "o cabimento da ação rescisória, com fundamento do art. 485, V,
do CPC/73, exige, necessariamente, que a decisão rescindenda emita pronunciamento
exegético quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação
teratológica, aberrante, detectável
, sem o que não se poderá falar em
primo icto oculi
'violação literal de disposição de lei'" (STJ, AR 5.523/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
).
2/9/2019
No caso, em relação ao pedido subsidiário formulado na petição inicial desta
ação rescisória, fundada, quanto a este ponto, no art. 485, V, do CPC/1973, a questão
em torno dos honorários advocatícios do processo primitivo está em completo
descompasso com o que foi decidido no acórdão rescindendo, no qual esta Corte
Superior nem sequer discutiu a aplicação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. Com
efeito, o acórdão rescindendo proferido por este Superior Tribunal de Justiça foi
totalmente silente em relação ao exame da matéria disciplinada nesse dispositivo legal
apontado como literalmente violado.
Portanto, deve ser confirmada a decisão que, com fundamento no art. 34,
XVIII, , do Regimento Interno do STJ, julgou extinto o processo desta ação rescisória,
a
sem resolução do mérito.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47635035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:45
Código de Controle do Documento: 5e3e3f5c-8390-4eaf-91a9-12cd0d6896eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 5.520 / CE
Número Registro: 2014/0335455-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037182220134058100 00182340520104050000 00193429720024058100 02864875620134050000
182340520104050000
193429720024058100
200281000193426
2864875620134050000
37182220134058100 98149295
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RÉU
: BANCO COMERCIAL BANCESA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO : JOÃO AFRÂNIO MONTENEGRO - CE004466
RÉU
: MACHADO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C LTDA
ADVOGADO : SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO(S) - CE005213
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BANCO COMERCIAL BANCESA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO : JOÃO AFRÂNIO MONTENEGRO - CE004466
AGRAVADO
: MACHADO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C LTDA
ADVOGADO : SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTRO(S) - CE005213
Documento eletrônico VDA48300447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: a0594c04-cb34-470d-98c9-d7dcce04cdc1

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: a0594c04-cb34-470d-98c9-d7dcce04cdc1